Tribunal: TJES
Processo: 5000247-50.2022.8.08.0025
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-50.2022.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIZANGELA FEHLBERG BRENNER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD) – INFRAÇÃO DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA – ART. 230, V, DO CTB – IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA PERMISSÃO OU IMPEDIMENTO À CNH DEFINITIVA – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 148, § 3º, DO CTB – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A SEGURANÇA VIÁRIA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ELIZANGELA FEHLBERG BRENNER em face de DETRAN, em que a autora relata ter sido submetida à suspensão de sua CNH em razão da prática de infração de transitar com o veículo sem o devido do licenciamento, provocando o cancelamento de sua carteira de motorista.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

2. DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, sendo desnecessárias maiores digressões sobre a questão, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para tão somente DESCONSTITUIR a decisão administrativa na parte em que determinou o cancelamento da permissão de dirigir da requerente, em razão da infração gerada com fulcro no art. 230, V, CTB, devendo ser mantido in totum o restante do processo administrativo, bem como a infração e multa.

Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, em conformidade com o contido no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado intentando a reforma da sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Pois bem, no mérito, após minuciosa análise das questões submetidas a este colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Ainda que a repetição da fundamentação não seja necessária, mostra-se oportuno destacar as razões que nortearam a convicção deste órgão julgador, de modo a esclarecer os elementos que sustentam a decisão ora proferida.

Compartilho do entendimento firmado pelo juízo de origem no sentido de que a infração questionada possui natureza estritamente administrativa, desvinculada da habilidade ou destreza na condução do veículo, razão pela qual não deve legitimar o procedimento de suspensão ou cassação do direito de dirigir, ainda que praticada durante o período de licença provisória:

Ementa: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INFRAÇÃO DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ART. 230, V DO CTB (VEÍCULO NÃO LICENCIADO). IMPEDIMENTO À OBTENÇÃO DA CNH DEFINITIVA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 148, §3º DO CTB. INFRAÇÃO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A SEGURANÇA DO TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão central a ser dirimida consiste em definir se a infração de trânsito de natureza puramente administrativa (art. 230, V, do CTB – conduzir veículo sem o devido licenciamento), embora classificada como gravíssima, pode, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, obstar a concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao condutor permissionário, nos termos do art. 148, § 3º do CTB. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. De início, cumpre registrar que a parte ré não se insurgiu contra o capítulo da sentença que afastou a pontuação relativa à infração BB00052006 (dirigir sem CNH), reconhecendo que o autor não era o condutor do veículo na ocasião. Dessa forma, resta apenas a análise recursal adstrita à controvérsia sobre a infração de natureza administrativa (BB00052007 – veículo não licenciado). 6. A parte ré sustenta a legalidade de sua conduta, sob a alegação de que a lei não distingue a natureza da infração para impedir a concessão da CNH definitiva. A despeito da força de tal argumento, tem-se que a sentença objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A aplicação de qualquer norma jurídica, por mais clara que seja sua redação, não pode prescindir de uma interpretação sistemática, que a harmonize com os princípios constitucionais que regem o ordenamento, notadamente os da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. A ratio legis do período probatório de um ano, previsto no art. 148, § 3º, do CTB, é manifestamente pedagógica e preventiva. Visa-se, com tal exigência, aferir se o novo condutor internalizou as regras de trânsito e se possui a prudência e a responsabilidade necessárias para a condução segura de um veículo automotor, de modo a não colocar em risco a sua integridade física e a da coletividade. O foco da norma é, portanto, o comportamento do motorista ao volante.
8. A infração por falta de licenciamento (art. 230, V do CTB), embora formalmente classificada como "gravíssima", constitui uma irregularidade de cunho puramente administrativo e documental. Trata-se de uma pendência relacionada à propriedade do veículo, e não a um ato de direção perigosa. Tal falha não revela, por si só, imprudência, imperícia ou desrespeito às normas de circulação e conduta por parte do motorista. Não há, no ato de conduzir veículo com licenciamento vencido, uma ação que represente perigo concreto e direto à segurança do trânsito
. 9. Nesse contexto, afigura-se desproporcional e irrazoável a imposição da sanção mais drástica ao autor, na medida em que, além de não ser o condutor infrator, não demonstrou ser um risco à segurança do trânsito. A penalidade, no caso, afasta-se da finalidade da norma. Assim, tem-se que a sentença guerreada, ao aplicar uma interpretação teleológica e garantir o direito do autor à CNH definitiva, promoveu correta e justa aplicação do Direito. IV. DISPOSITIVO 10. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem. 11. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei.

(TJES. Recurso Inominado Cível.
5001831-87.2024.8.08.0024. 4ª Turma Recursal. Rel. Gustavo Henrique Procopio Silva. DJe 24/08/2025)

Assim, mostra-se acertada a sentença que desconstituiu a decisão administrativa referente ao cancelamento da permissão para dirigir da requerente, decorrente de infração imputada com fundamento no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro.

Pelo exposto
, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas condeno o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)